Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. TEMA 973 DO STJ. FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. TEMA 1.142 DO STF. FRACIONAMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de fracionamento de honorários advocatícios relativos à sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de fracionar os honorários fixados na ação coletiva para recebimento no cumprimento individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 973, firmou entendimento no sentido de que “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
3.1. Entretanto, tal previsão, não guarda nenhuma relação com os honorários fixados na fase de conhecimento.
4. Os honorários sucumbenciais fixados na sentença coletiva pertencem aos advogados que naquela demanda labutaram, os quais perseguirão o respectivo crédito na execução coletiva ou específica dos honorários lá fixados.
4.1. O Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento no Tema 1.142: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
5. Desse modo, não há que se falar em fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.142 do STF, Súmula 345 do STJ, Tema 973 do STJ, Acórdão 2027304 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2027013 de relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2016147 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível do TJDFT.